Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-76.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de restituição. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Restituição de quantias em razão de contrato de leasing, cujo prazo de prescrição aplicável é o geral decenal. Restituição do VRG cabível desde que o resultado da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação e descontado o débito em

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação de restituição. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Restituição de quantias em razão de contrato de leasing, cujo prazo de prescrição aplicável é o geral decenal. Restituição do VRG cabível desde que o resultado da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação e descontado o débito em aberto até a data da reintegração de posse. Aplicação da tese repetitiva fixada no REsp no 1.099.212/RJ do STJ. Réu que juntou planilha informando o valor da contraprestação em aberto, de modo ser desnecessária a realização de perícia. Saldo a favor do cliente readequado e que incide correção monetária desde a sua apuração em setembro/2013 (data da reintegração e venda do veículo). Sentença modificada em parte. Recursos parcialmente providos.